Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702316-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FREDERICO ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: ALYSSON GLEY JOSE SARDINHA DECISÃO Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos no 0701876-41.2023.8.07.0011. Sustenta que os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário não foram analisados, quais sejam, plausibilidade do direito e irreversibilidade da decisão. Assevera que todos os requisitos se fizeram presentes na análise do recurso e requer a revisão do julgamento com a consequente atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo. Decido. Cumpre esclarecer que a medida cautelar com vista a dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário se exauriu com o próprio deferimento ou indeferimento da medida. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL - MEDIDA CAUTELAR OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE JULGADO PREJUDICADO ANTE O DESPROVIMENTO DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. 1. Incabível a condenação em honorários advocatícios em medida cautelar que objetiva a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, haja vista ter natureza meramente incidental. Precedentes. 2. Inocorrência de qualquer das hipóteses legais a autorizar que a casa bancária (requerente do procedimento cautelar) responda aos requeridos pelos eventuais prejuízos causados nos termos do art.811 do CPC, pois a presente medida cautelar não possui natureza de ação autônoma, mas sim de mero incidente relativo ao julgamento do recurso a ela afeto, que se exaure com o deferimento ou indeferimento do pedido (concessão de efeito suspensivo ao recurso especial). Na hipótese, sequer houve análise perfunctória da plausibilidade do pedido aduzido, uma vez que quedou prejudicada a medida ante o desprovimento do recurso especial. 3. Desnecessidade de reunião de feitos conexos nesta etapa processual em razão do julgamento do processo principal e a consequente perda do objeto invocado no incidente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl na MC 11.193/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 05/11/2013)(G.N.) Ademais, após a análise dos requisitos de admissibilidade do apelo extraordinário, no processo no 0701876-41.2023.8.07.0011, e a conclusão pelo não recebimento do recurso naqueles autos, resta prejudicado o incidente aqui interposto, devendo a controvérsia ser analisada nos autos principais. Destarte, não há mais razão para se apreciar a atribuição de efeito suspensivo em ação de índole acessória ao recurso que sequer recebido, haja vista a improbabilidade de êxito no recurso. Nesta senda, em razão da manifesta perda de objeto, julgo extinto o presente processo e prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão anterior. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal